Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, RENATA FRANCISCA DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69954077, o SINDIRETA informou que os sucessores de JANE FRANCISCA DE SOUZA, habilitados no ID: 71477417, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs em relação à renúncia de créditos, mas se insurge contra o pedido de pagamento do débito judicial via requisição de pequeno valor. Para tanto, sustenta que será necessário que os sucessores da servidora renunciem a qualquer crédito superior a 20 salários-mínimos, conforme o disposto no art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/05, com redação dada pela Lei Distrital n. 6.618/20 (ID: 72506246). Pois bem. A questão em análise limita-se à análise da possibilidade de aplicação da Lei no 6.618/2020, que alterou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020 (ID: 12403242- Pág. 95). Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Ademais, o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal celebraram acordo, em 14 de setembro de 2012, nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7253/97. A transação versou, entre outras matérias controvertidas, a respeito do teto das obrigações de pequeno valor. Confira-se o teor da cláusula 4: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. Na decisão de ID: 20276413, foi reconhecido o direito dos servidores a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. É direito dos credores, portanto, a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da superveniência de qualquer ato normativo. Consequência lógica, não há falar em aplicação ao caso da Lei local. Feito o registro acima, passo a análise do pedido de renúncia de crédito formulado pelos sucessores da servidora JANE FRANCISCA DE SOUZA (ID: 69954077). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores daquela servidora, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC) – ID: 64116071. Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0701206-36.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 42794277, expedido para pagamento da importância de R$ 61.386,39 (sessenta e um mil e trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), em favor da credora JANE FRANCISCA DE SOUZA. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor dos sucessores de JANE FRANCISCA DE SOUZA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 69954077 (ROGELIO FRANCISCO DE SOUZA – 33,33%, MOISES FRANCISCO DE SOUZA – 33,33%, e RENATA FRANCISCA DE SOUZA – 33,33%) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 40511614). Brasília, 13 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR